Tribunal: TJSP
Processo: 1008780-85.2017.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO E ALIENAÇÃO DE COISA COMUM. Autores pretendem a extinção de condomínio sobre bem imóvel que mantem com os réus. Sentença de procedência. Apelo dos réus. Impossibilidade de divisão cômoda do imóvel. Divisibilidade que deve ser jurídica, e não apenas física. Possibilidade de extinção do condomínio por meio da alienação judicial. Precedentes. Arts. 87 e 1.322 do CC.

Ementa:

EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO E ALIENAÇÃO DE COISA COMUM. Autores pretendem a extinção de condomínio sobre bem imóvel que mantem com os réus. Sentença de procedência. Apelo dos réus. Impossibilidade de divisão cômoda do imóvel. Divisibilidade que deve ser jurídica, e não apenas física. Possibilidade de extinção do condomínio por meio da alienação judicial. Precedentes. Arts. 87 e 1.322 do CC. Imóvel que conta com 8 condôminos, sendo que 7 deles não concordam com a divisão. Sentença mantida. Recurso desprovido.